Tribunal: TJMT
Processo: 1036374-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036374-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DE LAMONICA & FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 10.701.048/0001-80 (AGRAVADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde empresarial. Cancelamento unilateral por inadimplência. Ausência de notificação prévia. Concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra que

concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde empresarial do agravado, no prazo de 48 horas, na forma contratada, com fornecimento dos meios de pagamento das mensalidades,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da decisão que concedeu a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência; e (
ii
) analisar a exigência de notificação prévia antes da rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano.

III.
Razões de decidir

3.
A operadora de saúde cancelou unilateralmente o contrato empresarial
sob alegação
de inadimplência pontual, apesar da posterior regularização do débito pelo agravado.

4
.
A fixação de
astreintes
em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, conforme previsto no art. 537 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação expressa ao beneficiário, nos termos do art. 13, inciso II e parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998.

2
.
O cancelamento indevido do plano de saúde empresarial, sem comunicação prévia, configura prática abusiva, ensejando a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537; Lei n. 9.656/1998, art. 13, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j.
14.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1525782/SP, Rel. M
in. Raul Araújo, j. 21.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
or
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra a decisão proferida
pelo
Ju
ízo
da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1066405-55.2024.8.11.0041, ajuizada por
DE LAMÔNICA & FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/
S
, concedeu a tutela de urgência
vindicada,
determinando o restabelecimento do plano de saúde do
a
gravado, no prazo de 48
(quarenta e oito)
horas, na forma contratada, com fornecimento dos meios de pagamento das mensalidades,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
(
id
. 176033599, na origem).

Em suas razões recursais (
id
. 259655187),
o

a
gravante alega, em síntese, que a decisão
vergastada
é indevida, pois ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência,
sustentando
que o acordo firmado entre as partes se limitava à quitação de débitos vencidos, sem prever a reativação do contrato
. Ainda, defende que a
multa fixada é desproporcional.

Com tais argumentos, postul
ou
a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. No
mérito, requer o provimento do
pres
ente agravo de instrumento
,
a fim de revo
gar

a tutela
de urgência
deferida nos autos principais.

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (
id
. 260721150
).

O agravado apresent
ou
sua contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (
id
. 262337758
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
limitou-se a
manifestar
pelo r
egular prosseguimento do feito, dada
a
ausência de
qua
is
quer das hipóteses previstas no art
.
178 do C
PC

para
justifica
r
sua intervenção
(id.
268429279
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Cinge-se da origem que

DE LAMÔNICA & FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/
S

ajuiz
ou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

em face de

BRADESCO SAÚDE S.A.
,
alegando
que seu contrato com a
r
equerida foi cancelado por suposta ina
dimplência de débito anterior
e,
e
mbora tenha efetuado o pagame
nto
da dívida
visando à
reativaç
ão do plano, foi impossibilitado
de
quitar
a mensalidade vigente.

À vista disso
, pleiteou
, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento do plano de saúde, com o cancelamento da rescisão contratual e a emissão dos boletos relativos ao mês de novembro e seguintes, sem correções, reajustes ou carências,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Após análise dos fatos e documentos apresentados, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento imediato do plano empre
sarial em favor da parte
r
equerente, ora
a
gravada
, nos seguintes termos:

“
[...]

Para esse propósito, a partir dos documentos encartados aos autos, é possível aferir verificar que a parte autora e seus beneficiários tiveram o plano de saúde cancelado pela cooperativa demandada após o não pagamento de uma mensalidade, que foi, porém, devidamente quitada (id. 175990900).

Ao que tudo indica a requerida promoveu o cancelamento do seguro informado na inicial, unilateralmente, sem notificar a autora e, mesmo após o pagamento do débito pendente, ainda mantém o plano inativo, conduta que pode ser considerada,
sob juízo
de rasa cognição, abusiva e contrária às normas de
proteção ao consumidor previstas no CDC, como vem decidindo a jurisprudência.

[...]

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora.

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede
porque
do contrário, se efetivamente o cancelamento for indevido, o reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado improcedente, o cancelamento do seguro saúde poderá ser perfeitamente realizado sem que isso implique em significativo prejuízo à requerida.

Quanto ao “periculum in mora”, também se mostra presente, uma vez que, até que a demanda seja solucionada, se não for deferida a liminar, a parte autora sofrerá prejuízos de grande monta, uma vez que todos seus beneficiários, por se tratar de plano empresarial, estão alijados de usufruir do plano de saúde em pleno tratamento médico.

Verifico,
outrossim
, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitam
ente ser revogada esta decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência a fim de DETERMINAR que a parte requerida restabeleça e reative o plano de saúde da parte autora n.o 609383-1,
no prazo de 48 horas
,
na forma como contratado, bem como forneça os meios de pagamento das mensalidades,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00.

[
...]
”
.

(id
. 176033599, na origem)
.

A controvérsia
recursal
consiste em aferir a correção da decisão interlocutória que deferiu
a
tutela de urgência
,
para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde empresarial cancelado
pelo

BRADESCO SAÚDE S.A.
, em razão do inadimplemento temporário
por parte do agravado
, posteriormente sanado.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Em detida análise dos autos
, em que pese
a
irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.
Vejamos.

Como é cediço,
p
ara a concess
ão da tutela de urgência, o artigo
300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni juris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), além da
reversibilidade da medida
.

Confira-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

(original sem destaques)

Na hipótese
, o contrato empresarial firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente pela operadora
a
gravante sob a justificativa de inadimplência pontual. Contudo, conforme documentação apresentada pelo
recorrido
em primeiro grau
, tal
dívida
já havia sido devidamente regularizada

(
ids
.
175990898, 175990899 e 175990900, na origem
).

A decisão recorrida,
proferida em sede de cognição sumária
, fundamentou-se corretamente na verossimilhança das alegações e na documentação apresentada pelo
a
gravado, que evidenciam que a rescisão contratual ocorreu sem a devida comunicação formal prévia ao beneficiário, requisito expressamente exigido pela legislação
.

Com efeito, o art
.
13, inciso II e parágrafo único, da Lei n
.
9.656/1998
,
determina que a operadora notifique expressamente o contratante antes de proceder à rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência
.

Nesse sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que
a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde sem a prévia notificação do beneficiário, respeitando-se a antecedência mínima exigida po
r lei, configura prática abusiva
.
Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
.
NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS.
CANCELAMENTO INDEVIDO
. ABUSIVIDADE.
1
. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência
(
art
. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98
). 2
.
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de
inadimplência
do consumidor
,
sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário
, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024
– grifo nosso
)

“
PROCESSUAL CIVIL.
[...]

PLANO DE SAÚDE
.
CANCELAMENTO INDEVIDO
. OFENSA A RESOLUÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS
. MODIFICA
ÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
2
. Consoante a
jurisprudência desta Corte
: "
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
" (
AgInt
no
AREsp
1 .832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j.
em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021)
. 3. Na hipótese, o
eg
. Tribunal de Justiça concluiu ter
o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva
,
sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida
.
[...]”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022
– grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO .
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓ
RIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
.
[...]”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1525782 SP 2019/0176473-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2019
- grifo nosso
)

Esta exigência de notificação prévia reveste-se de
especial relevância no contexto dos contratos empresariais coletivos
, uma vez que a decisão unilateral da operadora afeta não apenas o contratante principal, mas também
todos os
seus beneficiários
, que podem ser abruptamente privados de assistência médica sem justificativa legítima.

Portanto
,
a probabilidade do direito invocado pelo
a
gravado
na origem
resta
evidenciada
, especialmente considerando a comprovação documental constante dos autos originários quanto à regularização pontual da inadimplência anteriormente verificada.

No tocante
ao segundo requisito autorizador da tutela de urgência,
o perigo de dano mostra-se igualmente caracterizado
, pois o cancelamento abrupto e indevido do plano empresarial acarreta prejuízos imediatos e potencialmente irreversíveis aos beneficiários.

Isso porque
,
t
al situação não apenas os impede de usufruir dos serviços médicos regularmente contratados, mas também coloca em risco sua saúde e integridade física, direitos const
itucionalmente protegidos (
arts
.

6o e 196 da C
onstituição
da República
)
,
que devem prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais, especialmente quando verificados indícios consistentes de ilegalidade na conduta da operadora de saúde.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
.
CANCELAMENTO UNILATERAL
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA.
1
. Pretensão recursal para o restabelecimento do
plano de saúde coletivo empresarial
.
2 .
Agravante que alega que o cancelamento unilateral do plano de saúde foi imotivado, citando apenas que foram encontradas irregularidades/fraude, sem especificá-las. 3. Ausência de prova inequívoca que ateste a alegada fraude contratual, na forma do artigo 18, I, da Resolução Normativa ANS no 195/2009. 4.
Possibilidade de rescisão unilateral do contrato que, em sede de cognição sumária, revela-se inadequada
. 5.
Cancelamento do plano que pode ocasionar dano irreversível à saúde dos
segurados
, ainda mais quando se tem notícia de que um deles apresenta baixa visão e catarata congênita, necessitando da realização de cirurgia de
facectomia
com implant
e de lente intraocular (LIO). 6
.
Direito à saúde e a vida e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana que, nesse momento processual, sobrepõem às cláusulas contratuais
. 7. Reforma da decisão agravada que se impõe para restabelecer o plano de saúde coletivo empresarial, mediante a respectiva contraprestação, até o julgamento da demanda
originária. Precedentes do TJRJ
. PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0009299-
59.2024.8 .
19.0000 202400214788, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 03/05/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a, Data de Publicação: 07/05/2024
– grifo nosso
)

Ademais
,
a
medida é plenamente reversível
e não há
risco de qualquer prejuízo irreparável à
a
gravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a desobrigação da operadora de plano de saúde, a
decisão poderá ser revogada
, com adoção d
as
providências necessárias
para ser indenizada pelos gastos que arcar durante a vigência
da liminar, nos termos do art
.
302 do CPC.

Por fim,
quanto ao
valor fixado a título de
astreinte
(dez mil reais), este
se mostra razoável e proporcional
às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, porquanto
se trata
de obrigação relacionada à manutenção de plano de saúde empresarial, cuja importância
transcende o aspecto meramente patrimonial
,
envolvendo o direito fundamental à saúde de diversos beneficiário
s
.

Aliás, as
astreintes
devem ter valor expressivo para cumprir sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. Além disso, nos termos do art
.
537 do CPC, podem ser revistas oportunamente pelo Juízo singular,
caso se mostrem
excessivas ou insuficientes para garantir o cumprimento eficaz da obrigação imposta, o que afasta eventual alegação de enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

Assim
, conclui-se que
os argumentos apresentados pelo
agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos jurídicos adotados pelo
Juízo
a quo
na concessão da tutela antecipada ora impugnada
, pois a decisão recorrida se encontra em
consonância com as disposições legais aplicáveis ao caso concreto e com os precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

BRADESCO SAÚDE S.A.
,
mantendo integralmente a decisão que determinou o restabelecimento imediato do plano empresarial em favor da parte autora até
o
julgamento definitivo da lide principal.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025